Tribunal: TJBA
Processo: 0574299-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574299-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANETE CAROLINE QUEIROZ ROZA

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA SANTOS, ABNER MANUEL VIANA NERY, JONATAS DA CRUZ SANTANA, CAROLINE MACEDO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO). CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. SEM VALIDADE. CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. CABIVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu
, realizado contrato de compra e venda de imóvel, celebrado em 19/06/2008, a entrega deveria ocorrer em 30/06/2011, mas pagas todas as prestações, as chaves do imóvel só foram entregues mediante determinação judicial que deferiu a antecipação de tutela para determinar a entrega das chaves, cumprida em 11/04/2018, consoante documento de ID 120763905 (autos de origem).

Desta feita, no presente caso, em que a apelada só recebeu as chaves do apartamento com quase sete anos de atraso e por determinação judicial, resta cabível o percentual de 1% (um por cento) arbitrado na sentença a título de lucros cessantes, não merecendo alteração o comando sentencial também neste ponto.

No que se refere a cláusula de tolerância, pela regra tempus
regit actum,
como à época da assinatura contratual, não havia previsão legal da validade da cláusula de tolerância, não se aplica ao presente caso a regra do art. 43-A da Lei 4.591/1964, resultando na invalidade da cláusula de tolerância.

No caso dos autos, o imóvel apenas foi entregue a apelada após determinação judicial, por isso a correção monetária contratual não pode ser aplicada, pois as apelantes encontravam-se em mora com suas obrigações contratuais.

Logo, depois de vencido o termo final estipulado para entrega da obra (sem incidência cláusula de tolerância, já considerada abusiva), e persistindo a situação de inadimplência pela incorporadora, a atualização monetária das parcelas vincendas apresenta-se abusiva.

A conduta dos apelantes gerou na apelada angústias que ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, o importe estabelecido pelo juízo de origem atende à reparação adequada dos danos sofridos. Desse modo, deve ser mantida indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) uma vez que se revela consentânea com a natureza do dano, quantia que não se apresenta ínfima e nem elevada, porquanto razoável e em consonância com os parâmetros usualmente aceitos nessa corte e em outros tribunais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº
0574299
-
77.2017.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes,
COLINA DE PIATÃ INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA
, e apelada,
ANETE CAROLINE QUEIROZ ROZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e, por maioria, negar provimento ao recurso
, pelas razões externadas no voto da relatora.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora Designada

JG19

Procurador